Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-46.2022.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001608-46.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (RECORRENTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1001608-46.2022.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Facebook Servicos Online do Brasil LTDA.

Recorrido(s):

Ueslei De Melo Rodrigues de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE GOLPES PRATICADOS COM A IMAGEM DO AUTOR POR MEIO DO APLICATIVO DE MENSAGENS
WHATSAPP
.

INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM OS

PEDIDOS DE DINHEIRO EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva se as empresas Whatsapp e Facebook Servicos Online do Brasil LTDA, pertencem ao mesmo grupo econômico.

Afasto a preliminar de perda do objeto pelo fato do pedido não ser somente de reparação por obrigação de fazer, mas também há pedido de indenização a título de dano moral.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I, do CPC vigente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar, confirmo a tutela provisória deferida no ID n.º 79253268 que determinou a exclusão/banimento definitivo da conta de número +55 (66) 9631-4244 no aplicativo Whatsapp e JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos formulados pelo autor em face da requerida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC para CONDENAR a ré no pagamento, em favor da parte requerente, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, atualizada pelo índice do INPC acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC) e com incidência de correção monetária a partir da sentença (súmula 362/STJ).”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A empresa Recorrente aduz que é ilegítima para figurar no polo passivo, sob o argumento de que o
Whatssapp
é uma sociedade empresária dotada de personalidade jurídica própria,

sendo evidente que a referida empresa é a única com legitimidade e capacidade para prestar esclarecimentos e/ou adotar qualquer providência relacionada ao referido aplicativo ou aos seus usuários, não havendo que se falar em legitimidade do Facebook Brasil no caso dos autos.

Contudo, destaco que é de conhecimento público e notório a aquisição da empresa
Whatssapp,
pelo Facebook Servicos Online do Brasil LTDA, portanto, as referidas empresas pertencem ao mesmo grupo econômico.

Desta forma, afasto a preliminar em comento.

É como voto.

PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO

Colendos Pares;

A Recorrente requer que seja acolhida a preliminar de perda do objeto da ação, tendo em vista que a conta objeto da ação, aparentemente está inativa no WhatsApp, ou seja, o serviço do aplicativo WhatsApp encontra-se inativo para a conta, ocorrendo assim a perda superveniente do objeto da demanda.

Entretanto, entendo que não há como acolher tal pretensão, vez que além da obrigação de fazer, a presente demanda também pleiteia indenização a título de dano moral por suposta falha na prestação dos serviços.

Portanto, resta afastada a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, o reclamante alega, em síntese, que o número +55 669631-4244, utilizando-se de sua imagem estava aplicando golpes por meio dos seus contatos, pois estava solicitando dinheiro, a sua genitora nos dias 09.02.2022 e 14.02.2022, foi vítima dos golpistas, pois realizou transferências pensando que se tratava de fato de seu filho. Em razão deste fato o autor entrou contato com a empresa requerida no intuito de solicitar a exclusão da conta +55 669631-4244, do aplicativo, mas não obteve êxito em suas reclamações, pois de acordo com a única resposta obtida, foi informado que o número não estava no formato internacional de números de telefone.

Aduz o Reclamante que não prospera a alegação da empresa quanto ao erro no número do telefone pois nos e-mails que foram realizadas as reclamações constam os números que são indicados com o código do país, código de área e número móvel, demonstrando total desídia por parte da Ré no atendimento ao usuário de seus serviços, assim, como não conseguiu solução na esfera administrativa não encontrou outra solução a não ser buscar a tutela jurisdicional a fim de resguardar sua imagem, bom nome e honra através do cancelamento da conta que vem se passando por ela, bem como pleitear indenização pelos danos morais decorrentes da utilização indevida de sua imagem, que a partir da negativa de cancelamento da conta, passou a ser responsabilidade da Ré.

Em contrapartida a empresa Ré sustenta que inexiste falha na prestação dos serviços, vez que que não se trata de invasão de conta no aplicativo WhatsApp como apontado na r. sentença. Bem como que consoante a narrativa autoral e documentos juntados aos autos não há provas do nexo de causalidade entre o ilícito praticado pelo agente e o dano experimentado pelo Reclamante.

Narra ainda que mesmo que houvesse algum dano nas alegações autorais, estes teriam sido ocasionados por ação direta de terceiros que por meio de número telefone usaram a imagem do autor para acionar pessoas conhecidas a ele e solicitar empréstimos, sem que tenha havido dano ocasionado pela empresa Ré. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese o Reclamante alegar que tenha sido vítima de fraudadores que utilizaram de sua imagem para aplicar golpes por meio do aplicativo de mensagens da empresa Ré, tal alegação não restou comprovada, uma vez que inexiste qualquer prova quanto aos pedidos de dinheiro para o contato do Reclamante, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Verifico que apesar de constar nos autos a informação de que a genitora do Autor foi vítima dos golpes, não foi colacionado o histórico de mensagens ou qualquer transferência realizada, mas tão somente foi confeccionado um boletim de ocorrência, qual constitui prova unilateral, tendo em vista que somente possui o relato da vítima, devendo haver nos autos outros meios de provas que corroborem com as informações prestadas no Boletim de Ocorrência.

Portanto, ainda que a empresa Ré não tenha atendido o pedido administrativo do Autor para a exclusão da conta do número +55 669631-4244, do aplicativo de mensagens
Whatsapp
, entendo que não há provas de que o referido número de fato estava realizando golpes com a utilização de foto do Autor.

De acordo com os documentos juntados na inicial, há apenas um
print screen,
com a identificação do número +55 669631-4244, como Golpe, mas friso que não há qualquer histórico de mensagem com pedidos de dinheiro ou qualquer outro pedido no referido número, conforme abaixo se vê:

Com efeito, não há como condenar a reclamada por não realizar a exclusão de conta junto ao aplicativo de mensagens, se não restar demonstrado que de fato, a conta estava sendo utilizada para a aplicação de golpes em nome do autor.

Assim, ante a ausência dos elementos mínimos do direito pleiteado pelo Reclamante nesta demanda, a improcedência da ação é medida que se impõe, conforme dispõe o art.
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Ante o exposto
, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO e
julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022